Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700010-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA DE FATIMA MARTINS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 20433828). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator